Tribunal: TJDFT
Processo: 0717203-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO JULGADO. INVIABILIDADE.
1 – Omissão. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1022, inciso II do CPC), o que não se verifica no presente caso. Omissão não demonstrada.
2 – Honorários advocatícios. Causalidade. Pelo princípio da causalidade (Art. 85, §10, e art. 90, caput, do CPC), que é aplicado de forma subsidiária ao princípio da sucumbência, deve arcar com o ônus de sucumbência aquele que deu causa ao ajuizamento da ação. O acórdão embargado foi suficientemente claro ao abordar o tema em tela.
3 – Embargos de declaração conhecidos, mas não providos.

J